Tribunal: TJDFT
Processo: 0010072-89.2014.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Classe
Agravo interno no Agravo de Instrumento
Processo N.
0010072-89.2014.8.07.0000
Agravante(s)
MARIA ANNA KOKRON E OUTROS
Agravado(s)
BANCO DO BRASIL S.A.
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 932, IV, “b”, CPC. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ACP No. 1998.01.1016798-9. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 887. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS.
1 - Matéria solucionada com base no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, que permite ao relator negar provimento monocrático ao recurso que for contrário à jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.
2 - Não se verifica nas razões recursais quaisquer elementos que apontem no desacerto da decisão recorrida. Em outras palavras, os recorrentes não lograram êxito em demonstrar que a pretensão se amolda ao que decidido nos Resp. 1.361.800/SP e Resp 1.370.899/SP, haja vista que tais repetitivos se fundaram em ACP decorrente de responsabilidade contratual, em ação de conhecimento, já que o próprio inadimplemento gera a mora, contudo, o caso dos autos não se enquadra em tal modalidade, já que, como já verberado, o caso trata-se de execução individual do título executivo formado no bojo da ACP no. 1998.01.1.016798-9, sobre o qual se aplica o entendimento constante nos Resp. 1.392.245/DF e 1.384.142/DF (Tema 887).
3 – Agravo interno conhecido e desprovido.